Tribunal: TJPA
Processo: 0001613-67.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001613-67.2016.8.14.0054

APELANTE: ELSON ALVES LACERDA

APELADO: RICARDO ASSIS LARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001613-67.2016.8.14.0054

APELANTE:
RICARDO ASSIS LARA

APELADO: ELSON ALVES LACERDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE MONITÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO APELANTE – NECESSIDADE – DOCUMENTOS INCAPAZES DE SE AFERIR AS EXATAS MEDIDAS DA ÁREA LITIGADA – REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa.

1.1.

Documentos constantes dos autos que se mostraram incapazes de demonstrar com exatidão a área objeto do litígio, seus limites e confrontações. Divergência de informações acerca dos documentos juntados por ambas as partes.

1.2.

Poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente.

2. Recurso Conhecido e Provido, na Acolhendo a Preliminar de Cerceamento de Defesa, para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito. À Unanimidade.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma expendida no voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001613-67.2016.8.14.0054

APELANTE:
RICARDO ASSIS LARA

APELADO: ELSON ALVES LACERDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RICARDO ASSIS LARA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ELSON ALVES LACERDA
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Se insurgiu o autor contra a apresentação a registro do memorial descritivo para o desmembramento da Fazenda Lontra (matrícula 451) da área de terras denominada Fazenda Carro de Boi (lotes 31 e 33), do qual era integrante parcial, requerendo, dentre outras determinações, o desbloqueio da matrícula do imóvel.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11704597) que julgou parcialmente procedentes as pretensões esposadas na inicial, para:

a) determinar o levantamento do bloqueio incidente sobre a matrícula sob o n. 451 do Livro 2 do Registro de Imóveis de São João do Araguaia; b) junto ao mandado de desbloqueio, devem ser remetidas cópias dos documentos de fls. 208/223. As matrículas (novas e antigas) devem fazer referência aos azimutes apontados no documento de fls. 208, e fazer referência às extintas matrículas 134 e 137 (fls. 213 e 214). c) assinalar a parte RICARDO ASSIS LARA o prazo de trinta dias para proceder ao comparecimento ao Cartório para providenciar o início dos trâmites para a transferência registral, com conclusão em no máximo sessenta dias, sob pena de imposição de multa no importe de dez mil reais ao dia de atraso.

Inconformado, RICARDO ASSIS LARA apresentou recurso de Apelação (ID 11704617).

Sustenta nulidade da sentença, face a ausência de intimação e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, salientando que a sentença foi proferida, lastreada no documento unilateral apresentado pelo autor ora apelado, e respectivos memorias e mapas que o acompanha, dos quais o requerido ora apelante não foi intimado para manifestar.

Afirma a nulidade da sentença por erro material e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, lastreando a sentença no memorial apresentado pelo requerente ora apelado, asseverando que este teria sido obtido em seu interesse junto ao INCRA, que a prova seria unilateral, não submetida ao contraditório e a ampla defesa, colhida sem o manto da justiça e sem o devido compromisso de sua veracidade.

Aduz que o ofício do INCRA que serviu como alicerce para a sentença encontra prejudicado, posto que fora retificado, além de ser o decisum passível de contradição a sentença que ordena o desbloqueio da matrícula 451, para efetuar o cumprimento do acordo firmado nas fls. 138, contudo ao invés de ordenar a escrituração da área lastreado no mapa e memorial descritivo - que originou o referido acordo de fls. 138, ordena que seja desmembrada a área constante do memorial de fls. 20/223, apresentado pelo incra.

Ressalta ainda que a sentença é extra petita, visto que a mesma ao ordenar a inclusão de novos azimutes na matrícula, altera suas divisas e confrontações, promovendo a retificação das matrículas, sem que as partes tenham requerido, acarretando prejuízos irreparáveis às partes litigantes e a terceiros proprietários, inclusive prejuízos diretos ao credor hipotecário – banco do brasil s/a, visto que, a alteração dos limites e confrontações da matrícula 451, importa também em alteração dos limites das matrículas 449 e 450, estando a matrícula 449 alienada a favor de terceiros e a matrícula 450 hipotecada a favor do banco do brasil s/a.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da Sentença, refutando plenamente os argumentos elencados na peça recursal (ID 11704625).

O feito fora inicialmente distribuído a Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro (fls. 221), que, em razão da emenda regimental n. 05/2016 determinou a sua redistribuição.

Coube-me, por distribuição julgar o feito nesta Instância.

A Procuradoria de Justiça pugna não emitiu parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 12323981).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pelo ora apelante, senão vejamos:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que o magistrado a quo não teria levado em consideração os requerimentos de realização de prova pericial na área mencionada na exordial, salientando que o acervo probatório existente nos autos teria demonstrado inconsistências, o que tonaria imperiosa a realização da referida perícia.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente atravessou petição (ID 11704588), informando a divergência de localização quanto ao imóvel a ser transferido, requerendo, na oportunidade, que o magistrado determinasse a um expert a delimitação do imóvel constante da matrícula n.451, a fim de constar os pontos georreferenciados e confrontações de acordo com os elementos já constantes dos autos, vindo, logo em seguida, petição pelo autor, ora apelado (ID 11704589), mencionando a necessidade de solucionar o impasse referente ao memorial apresentado pelo recorrente, para a transferência dos lotes 31 e 33 da mencionada matrícula, apresentando, naquela oportunidade, documentos novos e oficiais, requerendo a análise por parte do magistrado, pugnando pela liberação do bloqueio das matriculas e, caso os documentos não fossem suficientes, pugnou pela expedição de ofícios à órgãos oficiais, sem qualquer manifestação por parte do magistrado acerca das duas petições, proferindo sentença no ID 11704597.

Nesse sentido, faz-se imperiosa a realização de prova pericial na área litigada, uma vez que não há como infirmar com certeza os seus limites e confrontações, salientando ainda a divergência dos documentos apresentados pelas partes, especialmente no que tange as medidas dos terrenos.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema sob exame:

APELAÇÃO CÍVEL.
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA

NOVA
. ESCOAMENTO DE ÁGUAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE

PROVA

PERICIAL
. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A decisão recorrida carece de fundamentação necessária, na forma que exige o inciso IX, artigo 93 da Constituição Federal. 2. A

motivação dos atos decisórios do juiz e a fundamentação necessária são impositivas, pois oportunizam às partes aferir da correção da sentença. 3. A sentença deverá ser desconstituída, uma vez que não enfrentou os argumentos das partes, principalmente sobre o laudo técnico e fotos que foram acostadas antes de ser lançado o decisum, tampouco de manifestou sobre a localização dos imóveis e conseqüente escoamento das águas.
4. Da mesma forma, de acordo com os arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Em se tratando de
nunciação
de
obra

nova
, não havendo consenso entre as partes, imperiosa a realização de
prova
técnica, sob pena de configurar
cerceamento
de
defesa
, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
.
DERAM PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (Apelação Cível Nº 70051434827, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 04/12/2012)

Ora, tinha o ilustre Magistrado, o poder-dever de ordenar a produção das provas que ambas as partes desejassem produzir, com o escopo de buscar a verdade real, tendo em vista a natureza da lide pendente, com todos os seus consectários valorativos, ressaltando, para tanto, que, pelos documentos acostados não se pode esclarecer com exatidão os exatos limites da área, bem assim tendo em vista a informação de retificação de documentos por partes de órgão oficial.

Diante das particularidades do caso, confere ao recorrente o direito de produzir as provas que desejarem, o que lhe possibilitaria demonstrar a veracidade ou não dos fatos alegados, vez que, em caso de não assistir razão aquele, deve-se conferir a oportunidade de provar os fatos, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa, como ocorreu no caso vertente.

Logo, evidencio que a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes depende de dilação probatória, mais especificamente natureza pericial, etapa do processo que foi indevidamente suprimida pelo juiz
a quo,
não restando alternativa, senão a desconstituição da r. sentença, para o fim de reabrir a instrução e possibilitar a realização da prova pericial, com o intuito de apurar os exatos limites da área litigada, com as respectivas confrontações.

Dessa forma, o procedimento adotado pelo MM. Juízo “
a quo”
se coaduna em
error in procedendo
, porquanto deixa de promover o devido processo legal e a ampla defesa, devendo, pois, ser a decisão de piso anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, na esteira do Parecer Ministerial,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que que proceda a reinauguração da fase instrutória do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023